Tribunal: TJSP
Processo: 1017763-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. Pretensão da autora ao prosseguimento da análise de sua proposta relativa ao Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da Família.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Ausência de omissão do Juízo "a quo". Ilegitimidade passiva da FESP, dado que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, entidade

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. Pretensão da autora ao prosseguimento da análise de sua proposta relativa ao Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da Família.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Ausência de omissão do Juízo "a quo". Ilegitimidade passiva da FESP, dado que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, entidade responsável pela publicação do Edital, é dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira (art. 2o, do Anexo do Decreto no 51.925/2007).
MÉRITO. Descabimento da pretensão. Desatendimento às exigências do edital. Não apresentação tempestiva de documentos exigidos no edital. Impossibilidade de análise da proposta. Observância ao princípio da isonomia.
Manutenção da r. sentença de improcedência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.